Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-45.2019.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-45.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS DE OLIVEIRA BITENCOURT - CPF: 030.704.481-51 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), HELLEN BARTH AMORIM - CPF: 047.003.021-60 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000585-45.2019.8.11.0080 – Querência.

Apelante
: Elias de Oliveira Bitencourt.

Apelada
: Hellen Barth Amorim.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM – INSURGÊNCIA QUANTO A PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA - BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do C. Civil. Estando presentes os requisitos ensejadores, justa se mostra a procedência do pleito.

A união estável inicia-se com a data em que demonstrada a intenção do casal em constituir família.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal.

O art. 373, inc. II, do CPC determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, ônus do qual não se libertou o apelante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000585-45.2019.8.11.0080 – Querência.

Apelante
: Elias de Oliveira Bitencourt.

Apelada
: Hellen Barth Amorim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elias de Oliveira Bitencourt

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens movida por
Hellen Barth Amorim, julgou
procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer que Hellen Barth Amorim e Elias de Oliveira Bitencourt mantiveram união estável no período indicado na inicial, bem como que os bens adquiridos e os débitos contraídos serão partilhados na proporção de 50% para cada convivente, nos termos da fundamentação. Custas e honorários advocatícios imputados ao réu, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que o douto magistrado
a quo
deixou de apreciar adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, posto que apenas
teve um namoro com a Apelada, sem qualquer
animus
de constituir família, bem como que o período “de suposta convivência” estipulado pela Autora/Apelada é absurdamente falso.

Segue sustentando que a relação de namoro existente entre os litigantes não ultrapassou nem 60 (sessenta) meses, o qual os mesmos se conheceram no inicio do ano de 2012, quando o Réu/Apelante retornou ao município de Querência para novamente trabalhar como safrista na Fazenda Irmãos Gorgen, sendo que neste período o mesmo residia no alojamento da fazenda, quando veio conhecer a Autora/Apelada, sendo que de fato iniciaram o namoro no mês de junho daquele ano 2012.

Alega que
as testemunhas do apelante Larissa Braga, e Weverson Valadão foram precisos em afirmar que conheciam a apelada e que a mesma sempre residiu na casa de seus pais.

Aduz que quanto aos bens, os mesmo foram adquiridos com recursos próprios e de forma consecutiva no dia 19/08/2016 (Lote Jardim Bela Vista) e 22/09/2016 (Casa Residencial Morada do Sol), ou seja, antes dos mesmos reatarem pela ultima vez o namoro, que de fato se restabeleceu no inicio do ano de 2017, portanto já faziam parte do patrimônio do apelante, restando comprovado pelos contratos e extratos acostados, bem como pelo pagamento das parcelas e aquisição. Sustenta que a apelada não demonstrou que contribuiu ou ajudou a pagar pelos mesmos e que o apelante pagou em vem pagando até os dias atuais, de modo que não há que se falar em partilha.

Ao final,
pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. S
ubsidiariamente, na hipótese de não ser acatada a tese defendida, espera-se seja afastada a divisão de bens, posto que adquiridos antes de reatarem a namoro, bem como que se estenda apenas às parcelas efetivamente pagas.

Requer, ainda, o reconhecimento do direito de usucapião sobre o quinhão da autora, nos termos da Lei 12.424/11 do Código Civil, art. 1240-A, posto que o réu está ha mais de 02 (dois) anos de forma interrupta utilizando o imóvel de forma exclusiva, bem como que as benfeitorias realizadas sejam indenizadas ao apelante e os valores a titulo de fruição se inicie após sua citação válida.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 179803874), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000585-45.2019.8.11.0080 – Querência.

Apelante
: Elias de Oliveira Bitencourt.

Apelada
: Hellen Barth Amorim.

V O T O

Cinge-se dos autos que Hellen Barth Amorim ajuizou
ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens em face de Elias de Oliveira Bitencourt,

aduzindo que
as partes se conheceram no início do ano de 2010 e já no mês de março foram morar juntos e que por mais de 08 (oito) anos viveram como marido e mulher.

Ao final, requereu a caracterização da união estável pelo período compreendido entre o início do ano de 2010 e o mês de setembro de 2018, bem como a partilha de uma casa habitacional com área de 250m2 avaliada à época em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), um lote de terras avaliada à época em R$ 50.000,00 e a mobília da casa avaliada à época em R$ 10.000,00.

O réu apresentou contestação, pugnando pela improcedência total do pedido. Em síntese, alegou que as partes se conheceram em 2012 e nunca residiram sobre o mesmo teto, sendo que desde o início do relacionamento a autora sempre residiu com seus pais e o réu morou em alojamento de fazendas e repúblicas junto a colegas, bem como que o réu apenas veio a residir em sua casa própria adquirida em 22/09/2016 em meados início de março de 2018, após a entrega pela incorporadora, período este que não estava mais namorando com a autora, de modo a não fazer
jus
a qualquer divisão dos bens indicados na inicial, eis que de propriedade exclusiva do réu.

No decorrer do trâmite processual, o MM. Juiz
a quo
julgou
procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer que Hellen Barth Amorim e Elias de Oliveira Bitencourt mantiveram união estável no período indicado na inicial, bem como que os bens adquiridos e os débitos contraídos serão partilhados na proporção de 50% para cada convivente, nos termos da fundamentação. Custas e honorários advocatícios imputados ao réu, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que o douto magistrado
a quo
deixou de apreciar adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, posto que apenas
teve um namoro com a Apelada, sem qualquer
animus
de constituir família, bem como que o período “de suposta convivência” estipulado pela Autora/Apelada é absurdamente falso.

Segue sustentando que a relação de namoro existente entre os litigantes não ultrapassou nem 60 (sessenta) meses, o qual os mesmos se conheceram no inicio do ano de 2012, quando o Réu/Apelante retornou ao município de Querência para novamente trabalhar como safrista na Fazenda Irmãos Gorgen, sendo que neste período o mesmo residia no alojamento da fazenda, quando veio conhecer a Autora/Apelada, sendo que de fato iniciaram o namoro no mês de junho daquele ano 2012.

Alega que
as testemunhas do apelante Larissa Braga, e Weverson Valadão foram precisos em afirmar que conheciam a apelada e que a mesma sempre residiu na casa de seus pais.

Aduz que quanto aos bens, os mesmo foram adquiridos com recursos próprios e de forma consecutiva no dia 19/08/2016 (Lote Jardim Bela Vista) e 22/09/2016 (Casa Residencial Morada do Sol), ou seja, antes dos mesmos reatarem pela ultima vez o namoro, que de fato se restabeleceu no inicio do ano de 2017, portanto já faziam parte do patrimônio do apelante, restando comprovado pelos contratos e extratos acostados, bem como pelo pagamento das parcelas e aquisição. Sustenta que a apelada não demonstrou que contribuiu ou ajudou a pagar pelos mesmos e que o apelante pagou em vem pagando até os dias atuais, de modo que não há que se falar em partilha.

Ao final,
pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. S
ubsidiariamente, na hipótese de não ser acatada a tese defendida, espera-se seja afastada a divisão de bens, posto que adquiridos antes de reatarem a namoro, bem como que se estenda apenas às parcelas efetivamente pagas.

Requer, ainda, o reconhecimento do direito de usucapião sobre o quinhão da autora, nos termos da Lei 12.424/11 do Código Civil, art. 1240-A, posto que o réu está ha mais de 02 (dois) anos de forma interrupta utilizando o imóvel de forma exclusiva, bem como que as benfeitorias realizadas sejam indenizadas ao apelante e os valores a titulo de fruição se inicie após sua citação válida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

A Constituição Federal, visando reconhecer e amparar juridicamente a união havida entre casais, sem a formalidade do matrimônio, estabeleceu em seu art. 226, §3º, que
“p
ara efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”
.

O Código Civil em vigor, visando regulamentar o dispositivo constitucional, disciplinou a matéria, estabelecendo os requisitos necessários para o seu reconhecimento, confira:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a
união estável entre o homem e a mulhe
r, configurada na
convivência pública
,
contínua
e
duradoura
e
estabelecida com o objetivo de constituição de família”
.

Em que pese o recorrente assevere não estar presentes os requisitos acima, incumbia, por certo, produzir provas de suas ilações.

A prova oral colhida na fase instrutória do feito demonstrou que a união estável era consolidada, tanto que as testemunhas da parte autora foram firmes ao narrar que a autora, ora apelada, na época do início do relacionamento com o requerido, tinha “sumido da escola”, o que corrobora com o fato de que a autora, mesmo adolescente, abandou os estudos e até mesmo o emprego para se relacionar com o requerido.

Assim, escorreita a análise do douto magistrado ao declarar a existência da união estável entre o casal, vejamos:

“(...) O reconhecimento da união estável é feito sem qualquer restrição, nos termos da inicial. E isso porque, a despeito de na peça contestatória o requerido tenha alegado, inicialmente, que não houve a formação da união estável, a instrução probatória demonstrou que a união estável era consolidada, tendo havido a ruptura do relacionamento no período indicado na inicial.

Com efeito,
inquirido sob o crivo do contraditório, o requerido afirmou que conheceu a autora no ano de 2012 mas que nunca residiram juntos, que a autora frequentava a sua residência em uma “frequência normal de namorados”, bem como que se encontravam aos finais de semana e às vezes almoçavam na casa dos pais da autora.

De outro lado, a autora, em seu depoimento pessoal, narrou que no início do relacionamento decidiu fugir com o requerido para morar com ele na Costa Rica, porque os pais dela não aceitavam o relacionamento, inclusive abandonando o seu emprego à época. Também relatou que o requerido era muito agressivo e exigia todo o salário que a autora recebia
.

Pois bem, como asseverado,
a prova oral demonstrou que a união estável era consolidada, tanto que as testemunhas da parte autora foram firmes ao narrar que a Hellen, na época do início do relacionamento com o requerido, tinha “sumido da escola”, o que corrobora com o fato de que a autora, mesmo adolescente, abandou os estudos e até mesmo o emprego para se relacionar com o requerido.

Quanto à dissolução da união estável mantida pelas partes, concretizou-se automaticamente quando a vida em comum deixou de existir.
Pouco importa que o rompimento tenha decorrido de ação voluntária de apenas uma das partes, ou por decisão conjunta, pois assim como informalmente formou-se, igualmente dissolveu-se sem maiores formalidades.
Em consequência, nessa parte a sentença é meramente declaratória, e não desconstitutiva (constitutiva negativa), levando-se em conta o período de duração da relação descrita na inicial, ante o acervo probatório contido dos autos
”.
(id. 179803867 - negritei)

Assim, não merece qualquer reparo a sentença neste ponto.

No que tange a partilha dos bens,
mister
se faz constar que o regime de bens da união estável está regulado no art. 1.725, do C. Civil,
verbis
:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

De tal modo, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

Desse modo, reconhecida a união estável havida entre as partes e comprovada a aquisição de bens no período de convivência, é impositiva a partilha dos bens.

In casu
, pelo conjunto probatório produzido pelas partes, vislumbro que
o apelante não trouxe aos autos documentos com força probatória para respaldar o alegado recursal.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que os bens foram adquiridos com recursos próprios e de forma consecutiva no dia 19/08/2016 (Lote Jardim Bela Vista) e 22/09/2016 (Casa Residencial Morada do Sol), ou seja, antes dos mesmos reatarem pela ultima vez o namoro, que de fato se restabeleceu no inicio do ano de 2017, não restou devidamente comprovada as suas alegações.

No que tange a esforço comum para adquirir os bens, já está pacificado na jurisprudência a sua desnecessidade, máxime porque muitas vezes a mulher é quem cuida de um segmento, para possibilitar ao homem que aufira renda em outro.

Ademais, em que pese a alegação do apelante de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, II, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Quanto à partilha de bens, o art. 5º da Lei 9.278/96 estabelece uma presunção legal de que os bens móveis e imóveis adquiridos na constância da união estável, por um ou ambos os conviventes e a título oneroso, são considerados frutos do trabalho e colaboração comum, passando a pertencer a ambos, num sistema de condomínio e em partes iguais, ressalvada a estipulação contrária em contrato escrito.

Desta forma, à partilha dos bens contraídos na constância da união estável, em respeito ao artigo 1.725 do Código Civil, há que se aplicar o regime da comunhão parcial, sendo a meação a medida de rigor.

Sendo assim, os bens e direitos mencionados na inicial, bem como EVENTUAL DÉBITO CONTRAÍDO na vida em comum serão divididos na proporção de 50% para cada convivente.

No que permeia à meação da casa habitacional com área de 250m2, descrita na inicial, deve ser realizada a sua divisão entre as partes, descontado o saldo devedor no mês de setembro de 2018 (termo final da união estável), sem consideração em relação ao valor de eventuais benfeitorias úteis ou voluptuárias, dado que a posse do requerido ELIAS, após o uso exclusivo do imóvel, é considerada de má-fé.

Em relação à meação do lote de terras, como também era financiado, a divisão será em relação às parcelas pagas durante a união estável.

Com relação à meação dos bens móveis adquiridos na vida comum, como não houve impugnação específica sobre o valor atribuído na inicial a tais bens, houve a presunção de veracidade quanto à existência e o valor de tais bens, de modo que também devem ser partilhados, no valor indicado na inicial, entre os consortes.

Ainda, considerando-se que o requerido residiu de forma exclusiva no bem imóvel comum, beneficiando-se dessa situação processual indefinida até a data de hoje, reputo razoável imputar ao réu, em razão da fruição exclusiva do imóvel, o pagamento em favor da autora, a título de “taxa de ocupação”, da quantia referente à metade de 01 (um) salário mínimo vigente em 2018 (valor condizente ao aluguel de um imóvel no mesmo bairro) com termo inicial no mês de setembro de 2018 e termo final na data de publicação desta sentença. Sobre tais valores, deverá incidir correção monetária pelo IPCA, a contar de setembro de 2018, e juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC para RECONHECER que HELLEN BARTH AMORIM e ELIAS DE OLIVEIRA BITENCOURT mantiveram união estável no período indicado na inicial. Os bens adquiridos e os débitos contraídos serão partilhados na proporção de 50% para cada convivente, nos termos da fundamentação.”
(id.
179803867 - negritei
)

Destaco que os direitos do imóvel foram adquiridos após a edição da Lei n. 9.278/96, havendo a presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO ANTERIOR E DISSOLUÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.278/96. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE ANTES DE SUA VIGÊNCIA.

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

2. A ofensa aos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada encontra vedação em dispositivo constitucional (art. 5º XXXVI), mas seus conceitos são estabelecidos em lei ordinária (LINDB, art. 6º). Dessa forma, não havendo na Lei 9.278/96 comando que determine a sua retroatividade, mas decisão judicial acerca da aplicação da lei nova a determinada relação jurídica existente quando de sua entrada em vigor - hipótese dos autos - a questão será infraconstitucional, passível de exame mediante recurso especial. Precedentes do STF e deste Tribunal 3.
A presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96
, devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência, portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (Súmula 380/STF).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
EM PERÍODO QUE ANTECEDE O CASAMENTO E PARTILHA DE BENS. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO RELATIVO À
UNIÃO

ESTÁVEL
REJEITADA.

(...)

2. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE
ESFORÇO

COMUM
.
Pelo regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos cônjuges, presumindo-se o
esforço

comum
...”.
(TJRS, RAC n. 70076755784, 7ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 28.03.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE
ESFORÇO

COMUM
. ALEGAÇÕES EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COMUNICABILIDADE ÔNUS DA PROVA. DOAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA

RATIFICADA.
Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o
esforço

comum
. As hipóteses de exceção ao princípio da comunicabilidade, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alega. Conjunto probatório que não é suficiente para comprovar a doação alegada pelo apelante, não havendo comprovação nos autos que o valor dado como entrada para compra do imóvel foi presente da genitora ao réu, sendo presumível que o valor é proveniente do
esforço

comum
do casal. Partilha mantida. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70075936898, 7ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 28.03.2018 - negritei)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, II, CPC – SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO VENCIDO – ART. 20, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

O art. 333, inc. II, do código de ritos, determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor
...”
(RAC n. 118.695/2013, 5ª Câm. Cív., j. 19.02.2014 – negritei).

4. Os bens adquiridos anteriormente à Lei 9.278/96 têm a propriedade - e, consequentemente, a partilha ao cabo da união - disciplinada pelo ordenamento jurídico vigente quando respectiva aquisição, que ocorre no momento em que se aperfeiçoam os requisitos legais para tanto e, por conseguinte, sua titularidade não pode ser alterada por lei posterior em prejuízo ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5, XXXVI e Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º).”
(REsp 1124859/MG, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 26.11.2014 - negritei).

À vista disso, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, tenho que andou bem o douto magistrado na espécie, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Por derradeiro, quanto ao pleito de
reconhecimento da usucapião sobre o quinhão da autora, nos termos da Lei 12.424/11 do Código Civil, art. 1240-A, posto que o réu está ha mais de 02 (dois) anos de forma interrupta utilizando o imóvel de forma exclusiva, bem como que as benfeitorias realizadas sejam indenizadas ao apelante, verifico que tais teses não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, caracterizando, desta forma, inovação recursal.

Destarte, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, posto que não foi alegado na contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição”
(JTA 111/307)” (CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Assim,
não conheço do recurso
nestes pontos acima destacados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesta parte, lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024